Tribunal: TJDFT
Processo: 0723125-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Processo N. 0723125-54.2018.8.07.0001 Apelante(s) FRANCISCO EDUARDO FERRAZ ALVES DOS SANTOS Apelado(s) FRANCISCO EDUARDO FERRAZ ALVES DOS SANTOS BANCO DO BRASIL S.A. e CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DOBRASIL PREVI Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O 1. Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema n. 1021 pelo c. STJ formulado por Francisco Eduardo Ferraz Alves dos Santos (ID 13256795). Intimado, o Banco do Brasil pugnou pela manutenção da decisão de suspensão (ID 13527117) e a PREVI apresentou petição concordando com o prosseguimento do feito (ID 13768875). É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, oportuno rememorar que o pedido de reconsideração não representa uma das espécies recursais cabíveis para impugnação de decisão unipessoal, o que, se o caso, deve ser realizado pelos meios processuais cabíveis à submissão do tema ao julgamento colegiado. Sobre o tema, destacam-se os julgados abaixo deste Tribunal de Justiça, que, guardadas as devidas proporções, retrata o entendimento acima referido, segundo o qual o pedido de reconsideração não possui natureza recursal, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de recurso próprio. 3.1. Jurispudência: "pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível.- Agravo não conhecido". (Ag.Int. no AREsp. no 972.914/RO, rela. Mina. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe de 8/5/2017). (...). (Acórdão 1206158, 07131758720198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPIRADO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio e, ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. (...) (Acórdão 1213458, 07128813520198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 11/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa linha, vale reproduzir precedente que registra o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. - O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. - Agravo não conhecido. (AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 08/05/2017) Na hipótese, deve ser consignado que as razões apresentadas pelo requerente foram consideradas na decisão unipessoal desta Relatoria (ID 12325017), conforme se afere dos trechos abaixo transcritos: De plano, verifica-se que a matéria cingida no caso em tela, malgrado tenha sido objeto de análise pelo c. Superior Tribunal de Justiça à ocasião das teses firmadas no Tema n. 955 (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018), foi submetida novamente à afetação pela Corte Cidadã no Tema n. 1021, para julgamento dos REsps 1.778.938/SP e 1.740.397/RS sob o rito dos recursos especiais repetitivos. Isso porque a controvérsia a ser delimitada pelo c. STJ consiste na possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. Dessa forma, tendo em vista a natureza da verba, afigura-se crível que a tese fixada no Tema n. 1021 possuirá o condão de impactar as causas que versam sobre a inclusão das horas extraordinárias e reflexos no aludido cálculo, máxime porque, na decisão de afetação, o ilustre Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira consignou que o novo julgamento consistirá em verdadeira integração da tese fixada no Tema n. 955, veja-se: Assim, considerando as dúvidas que vêm surgindo nas Justiças locais, sobre a aplicabilidade dos entendimentos firmados no julgamento repetitivo aos pedidos de inclusão dos reflexos de outras verbas nos benefícios previdenciários complementares, entendo prudente a afetação do tema, para o fim de integração da tese fixada no paradigma. A par de tal quadro, faz-se necessária a suspensão do feito, com fulcro no art. 1.037, II, do CPC[1], em observância à determinação exarada nos autos da decisão de afetação, bem como ao dever imposto pelo novel Código de Processo Civil no que concerne à manutenção de jurisprudência estável, íntegra e coerente. 3. Com efeito, não há nada a prover em relação ao novo requerimento ofertado. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual: (...) II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional;